Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA PEREIRA SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE ORLANDO RAIMUNDO. Na origem, o requerente alegou que ORLANDO RAIMUNDO, autor da herança, adquiriu o imóvel aos 27/04/2001, o que comprovou por meio da respectiva certidão de ônus. Para manutenção do terreno e preparação para futura edificação, o representante do espólio contratou uma empresa para limpar a área. Ao comparecer ao local, no dia 13/06/2025, os contratados foram surpreendidos pela agravante que dizia residir naquele imóvel. Após tratativas, SHEILA autorizou a limpeza e advertiu que não desocuparia o bem. O autor então registrou ocorrência policial e narrou sua versão dos fatos. O juízo deferiu a liminar de reintegração de posse, sob o pálio de que o autor comprovou a propriedade do imóvel, bem como o esbulho restaria evidenciado pelo registro da ocorrência policial. Nas razões recursais, a agravante alegou que reside no local há nove anos e sem qualquer resistência por parte dos proprietários. Sustentou que, ao contrário da narrativa do autor, teria sido ela a vítima de esbulho, quando o representante do espólio teria comparecido ao local com uma empresa para limpar a área e arrombado o respectivo portão que impedia a entrada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a ordem de reintegração de posse. Deixou de comprovar o preparo, razão pela qual foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado mediante recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 74199574). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE ORLANDO RAIMUNDO em face de SHEILA de tal, em que requer a concessão de liminar para reintegração de posse no imóvel denominado por QUADRA INDUSTRIAL 02, SETOR LESTE, LOTE No 420 – GAMA/DF, CUJA MATRÍCULA É O No 10.880 DO CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Aduz a parte autora que o representante do espólio realizou a contratação de uma empresa para fazer a limpeza do lote, acima mencionado, em 13/06/2025, quando foi surpreendido por uma Sra. de nome Sheila que dizia cuidar e habitar o imóvel. Que a ré foi notificada verbalmente para retirar pertences que estivessem no barraco de fundos, mas ela afirmou que somente sairia mediante recompensa. Juntou aos autos ocorrência policial, noticiando o esbulho, e documentos que comprovam a propriedade do imóvel. É o relatório do essencial. Decido. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, restou provada a legitimidade da parte autora para propor a ação de reintegração de posse, conforme se depreende dos documentos de ID 240349256 e 240348552. Ademais, se observa que apesar de não morar no imóvel, o requerente vem exercendo a posse sobre o bem na forma de cuidado, uma vez que o imóvel se encontra devidamente murado e identificado. O esbulho restou comprovado pela ocorrência de ID 240349253. Assim, verifico provado nos autos a posse da requerente, o esbulho praticado pela requerida e a consequente perda da posse, em data condizente com o procedimento previsto no art. 558 do CPC. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que defiro o pedido para determinar a intimação da requerida e de eventual ocupante para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar o imóvel denominado QUADRA INDUSTRIAL 02, SETOR LESTE, LOTE No 420 – GAMA/DF, CUJA MATRÍCULA É O No 10.880 DO CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Expeça-se mandado de intimação e reintegração de posse. Transcorrido o prazo assinalado, promova-se a reintegração forçada na posse. Autorizo o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. Observo que a Senhora Sheila de tal e outros ocupantes no imóvel devem ser citados, identificados e qualificados pelo Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de pretensão de suspensão da eficácia de decisão que concedeu a reintegração de posse liminarmente, sob os fundamentos de que sofreu esbulho pelo autor, sua a posse seria mansa, pacífica e perdura por mais de nove anos sem qualquer oposição. Na forma do art. 561, do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data. A autora limitou-se a anexar aos autos a cópia da certidão de ônus do imóvel e de ocorrência policial, quando narrou sua versão dos fatos e de forma unilateral. Não há prova de que o autor exercesse de fato a posse do imóvel e tanto menos do esbulho. Lado outro, a agravante anexou cópias de diversas cartas a ela endereçadas e naquele mesmo endereço das quais consta o carimbo dos Correios do ano de 2022, o que traz indício consistente de sua posse velha, de mais de ano e dia, no local (ID 73890881. No contexto dos autos, afigura-se verossímil a alegação de que sua posse mansa e pacífica teria sido turbada pelo autor, quando do comparecimento com a empresa para limpar o terreno e, inclusive, com o arrombamento do portão que lhe impedia o acesso. A ausência de certeza quanto à posse prévia do autor e, igualmente, do esbulho, elementos imprescindíveis para o deferimento da reintegração de posse em caráter liminar, revela a necessidade de dilação probatória para elucidar os fatos, impondo-se a suspensão da eficácia da decisão agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator